Tribunal: TJSP
Processo: 0022015-63.2024.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
r inviabiliza o reconhecimento do indulto coletivo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CF/1988, art. 5o, XLIII; Decreto no 11.846/2023, art. 2o, XII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2020.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0022015-63.2024.8.26.0602; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Indulto

Relator(a):

Luís Geraldo Lanfredi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/03/2025

Data de publicação:

31/03/2025

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara do Júri e Execuções Penais de Sorocaba que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de ausência do requisito

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara do Júri e Execuções Penais de Sorocaba que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de ausência do requisito legal. A defesa sustenta que o indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República e que estavam preenchidas as condições objetivas estabelecidas no decreto, requerendo a extinção da punibilidade do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos estabelecidos no Decreto no 11.846/2023 para a concessão do indulto coletivo, especialmente no que tange ao cumprimento parcial da pena substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto é ato de competência privativa do Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o Poder Judiciário limitar-se à análise da legalidade e constitucionalidade do decreto, sem adentrar no mérito das escolhas políticas. O STF firmou o entendimento, na ADI 5.874/DF, de que o Presidente pode estabelecer os critérios e requisitos do indulto com base em juízos de conveniência e oportunidade, sem vinculação a políticas criminais legislativas ou pareceres de órgãos consultivos. O Decreto no 11.846/2023 exige, no art. 2o, XII, o cumprimento de parte da pena para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos, o que não foi demonstrado no caso concreto. A decisão agravada levou em conta o fato de que o sentenciado sequer iniciou o cumprimento da pena alternativa imposta, não tendo sido localizado no endereço informado no processo, o que torna inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O Poder Judiciário deve analisar apenas o cumprimento dos requisitos legais previstos no decreto presidencial de indulto, sem reavaliar os critérios políticos definidos pelo Presidente da República. A concessão de indulto a condenados sentenciados a cumprir pena substitutiva exige, ao menos, o efetivo início do desconto dessa reprimenda, conforme dispõe o art. 2o, XII, do Decreto no 11.846/2023. A não satisfação dessa elementar inviabiliza o reconhecimento do indulto coletivo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CF/1988, art. 5o, XLIII; Decreto no 11.846/2023, art. 2o, XII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2020.